Tribunal: TCU
Processo: 036.164/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Relatório de Acompanhamento do Plano Nacional de Segurança Hídrica - PNSH.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento, com o objetivo de avaliar o Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH), publicado no ano de 2019 pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) em conjunto com a Agência Nacional de Águas (ANA). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao MIDR, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, c/c art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que estruture um sistema de monitoramento e avaliação contínua do Programa de Segurança Hídrica (PSH), nos termos do art. 4o, inciso III, do Decreto 9.203/2017, por meio da criação de um painel de acompanhamento público que consolide indicadores de desempenho físico e financeiro, o estágio de execução dos projetos e os impactos alcançados, abordando aspectos relacionados a: 9.1.1. à eficácia , tais como: 9.1.1.1. execução física das obras, para que se acompanhe as intervenções em andamento vis a vis o cronograma estabelecido no PSH, medindo-se o progresso físico da implementação das soluções propostas; 9.1.1.2. população beneficiada com acesso seguro à água, mensurando-se o número de pessoas que passaram a ter acesso regular e seguro à água potável como resultado direto das novas infraestruturas implementadas pelo PSH; 9.1.2. à eficiência , tais como: 9.1.2.1. custo por pessoa beneficiada de modo a se obter o custo médio de investimento do PSH para cada pessoa que obteve novo acesso seguro à água; 9.1.2.2. execução orçamentária, para comparar o percentual do orçamento executado das obras e ações do PSH com o montante planejado para o período, de modo a monitorar a aderência da execução financeira ao planejamento; 9.1.3. à efetividade , tais como: 9.1.3.1. redução de municípios em situação crítica, medindo-se a redução percentual no número de municípios que enfrentam colapso no abastecimento ou necessitam de racionamento de água nas áreas de intervenção do PSH, de modo a avaliar o impacto do plano na resolução de situações críticas de escassez; 9.1.3.2. impacto na Saúde Pública, para analisar a variação de indicadores de saúde pública sensíveis ao acesso à água de qualidade (como a incidência de doenças de veiculação hídrica) nas populações beneficiadas pelas ações do PNSH; 9.2. autorizar o monitoramento da recomendação do item 9.1., nos termos do art. 8o da Resolução TCU 315/2020; 9.3. juntar cópia desta deliberação e do relatório de peça 47 ao TC Processo 012.294/2022-5 , para subsidiar o monitoramento do item 9.3 do Acórdão 1462/2022-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar os presentes autos.